Tribunal: TJBA
Processo: 8001181-11.2024.8.05.9000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8001181-11.2024.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ANTONIO MARCOS LIMA DA CRUZ e outros (2)

Advogado(s)
:
PEDRY WRY GOMES DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CASA NOVA -BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. CRIME CAPITULADO NO ART. 33 DA LEI Nº
11.343/2006
. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO CAUTELAR. NÃO VERIFICADA.
ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
NEGATIVA DE AUTORIA
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP
. ORDEM DENEGADA.

1-
A d
e
fesa alega que
os Pacientes
não são
os
autores do crime, vez que as drogas supostamente pertenceria
m
a terceiros, que os materiais que foram encontrados não são suficientes para caracterizar o crime de tráfico e que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

2-
Afigura-se correta a interpretação de que a segregação é necessária à garantia da ordem pública atendendo-se, pois, ao comando do art. 312 do CPP, como corretamente afirmou o douto Juiz de primeira instância em sua decisão, eis que presentes os requisitos fáticos para a decretação da prisão preventiva.

3-
N
o que diz respeito ao propalado excesso de prazo, consigne-se que
é
pacífica a orientação dos Tribunais Pátrios no sentido de que os prazos fixados não têm natureza peremptória, subsistindo apenas como referencial para verificação de eventual extrapolação, de sorte que a superação deles não implica necessariamente em flagrante e imediato reconhecimento de ilegalidade, podendo ser excedidos com arrimo em melhor juízo da razoabilidade, considerando-se, para tanto, as particularidades do caso concreto.

4-
In casu,

não há que falar em nulidade do feito, uma vez que o STJ entendeu que a realização da audiência de custódia após o prazo de 24 horas não enseja a automática nulidade do processo, sendo que a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui um novo título a justificar a restrição da liberdade, de modo que fica superada a alegação de nulidade.
(RHC n. 119.091/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 12/12/2019.)

5-
Saliente-se, também, que a
ação penal do habeas corpus constitui via inadequada para apreciar a tese defensiva da negativa de responsabilidade do
s
paciente
s
pelo delito tipificado pelo art.
33
, caput, da Lei nº
11.343
/06.

6-Demonstrada a necessidade de prisão preventiva, como no caso em apreço, fica automaticamente descartada a possibilidade de aplicação das cautelares do art. 319 do CPP. Não é necessário que o juiz, num inútil esforço de mera formalidade, afaste uma a uma aquelas medidas. Conforme já destacado anteriormente, o Juiz singular registrou as razões da prisão preventiva no caso concreto.

Ordem denegada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
º 8001181-11.2024.8.05.9000
,
tendo como Impetrante
PEDRY WRY GOMES DOS SANTOS
e como Paciente
s
ANTÔNIO MARCOS LIMA DA CRUZ E MARCOS ALEXANDRE DA SILVA CRUZ .

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e DENEGAR a ordem
, nos termos do voto condutor.